Tribunal: TCU
Processo: 024.805/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Consulta a respeito da possibilidade de inscrição em restos a pagar de valores decorrentes de emenda parlamentar impositiva empenhados sem a celebração do respectivo contrato administrativo e da possibilidade de a celebração do contrato administrativo ocorrer no exercício financeiro subsequente a partir de empenho inscrito em restos a pagar em exercício anterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária a respeito da possibilidade de inscrição em restos a pagar valores decorrentes de emenda parlamentar impositiva empenhados sem a celebração do respectivo contrato administrativo e da possibilidade de a celebração do contrato administrativo ocorrer no exercício financeiro subsequente a partir de empenho inscrito em restos a pagar em exercício anterior, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, inciso XVII e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso V, e 264 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do Regimento Interno do TCU; 9.2. responder ao consulente que: 9.2.1. a inscrição de notas de empenho em restos a pagar, ainda que a dotação orçamentária decorra de emenda parlamentar impositiva, pressupõe o cumprimento dos requisitos descritos na legislação, em particular o art. 35 do Decreto 93.872/1986, não sendo cabível a realização de empenhos tão somente para impedir que os créditos orçamentários expirem ao final do exercício; 9.2.2. a celebração de contrato administrativo requer a indicação do crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, conforme art. 92, inciso VIII, da Lei 14.133/2021; 9.2.3. caso aplicáveis as condições legais dispostas no art. 90, §§ 8o e 9o, da Lei 14.133/2021, eventual nova licitação, caso a anterior tenha restado fracassada em razão da recusa dos licitantes convocados em assinar o correspondente contrato administrativo, ou a contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento em consequência de rescisão contratual, poderão ser realizadas por meio do aproveitamento de eventuais saldos a liquidar de despesas empenhadas ou em restos a pagar não processados; 9.3. enviar cópia desta decisão, acompanhada de relatório e voto que a fundamentam, ao consulente, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Gestão e Inovação, à Advocacia-Geral da União, à Controladoria-Geral da União e ao solicitante de que trata o TC Processo 042.039/2021-5 ; 9.4. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.